Tribunal: TJSP
Processo: 1500378-53.2018.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Determinação do E. Des. Presidente da Seção Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, de reapreciação da matéria. Efeito suspensivo. Esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação) para o início do cumprimento da pena. Acolhimento, para determinar a expedição de contramandado de prisão ou recolhimento do mandado de prisão

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Determinação do E. Des. Presidente da Seção Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, de reapreciação da matéria. Efeito suspensivo. Esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação) para o início do cumprimento da pena. Acolhimento, para determinar a expedição de contramandado de prisão ou recolhimento do mandado de prisão eventualmente expedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autos no 1500378-53.2018.8.26.0129 Comarca: Casa Branca Voto no 45026 U
1

Registro: 2020.0000177042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500378-53.2018.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante CAMILA
MISSON, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Determinaram a
expedição de contramandado de prisão ou o imediato recolhimento do mandado de
prisão eventualmente expedido em desfavor da ré Camila Misson.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autos no 1500378-53.2018.8.26.0129 Comarca: Casa Branca Voto no 45026 U
2

VOTO No 45026
APELAÇÃO No 1500378-53.2018.8.26.0129
COMARCA: CASA BRANCA - 2a VARA
APELANTE: CAMILA MISSON
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Tráfico de drogas. Determinação do E. Des. Presidente
da Seção Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, de
reapreciação da matéria. Efeito suspensivo. Esgotamento de todas
as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação)
para o início do cumprimento da pena. Acolhimento, para
determinar a expedição de contramandado de prisão ou
recolhimento do mandado de prisão eventualmente expedido.
Pela r. sentença de fls. 191/200, cujo relatório fica adotado,
CAMILA MISSON foi condenada à pena de 05 (cindo) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso mínimo, como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, tendo a d. Magistrada “a quo”
deferido o recurso em liberdade.
Inconformada, apelou a sentenciada postulando a absolvição por
falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o artigo 28
da Lei de Drogas, fixação da pena-base no patamar mínimo, aplicação da
minorante prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, em sua
fração máxima de 2/3 (dois terços), enfatizando a existência de bis in idem
na dosimetria, pedindo a fixação do regime inicial aberto e a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 226/234).
O recurso foi regularmente processado, e esta Colenda 9a Câmara
de Direito Criminal, por votação unânime, negou provimento ao apelo
defensivo para manter a sentença proferida pela MM Juíza a quo,
determinando, ainda, a expedição de mandado de prisão (fls. 272/282).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autos no 1500378-53.2018.8.26.0129 Comarca: Casa Branca Voto no 45026 U
3

Publicado o v. Acórdão, a Defesa opôs Embargos de Declaração
(fls. 303/306), os quais foram rejeitados (fls. 308/313) sendo também
interposto recurso especial (fls. 292/302), devidamente contrariado (fls.
323/327).
Em seguida, sobreveio o despacho do E. Des. Guilherme Strenger,
DD. Presidente da Seção Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça (fls.
329/330):
“Cumpre observar, inicialmente, o decidido pelo Excelso
Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de
Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, finalizado aos 07 de
novembro de 2019, que, por maioria, afirmou que é constitucional a
regra do Código de Processo Penal (CPP) que prevê o esgotamento de
todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da
condenação) para o início do cumprimento da pena.
Falece competência a esta Presidência da Seção de Direito
Criminal para conhecer do pleito, vez que sua jurisdição, nesta
fase, limita-se à admissibilidade dos recursos constitucionais aos
Tribunais Superiores e à eventual concessão de efeito suspensivo
ao Recurso Especial e Extraordinário (art. 1.029, § 5o, III e art.
1.030,
ambos
do
CPC;
art.
45,
IV,
RITJSP)
em
situações
extremamente peculiares em que haja plausibilidade do mérito
recursal ou quando este envolva discussão sobre a prisão.
Registro, ainda, que o pedido de efeito suspensivo no
processo penal engloba também a questão relativa à prisão e que o
caso em análise não se enquadra na circunstância acima mencionada,
mas sim na necessidade de verificação da condição individualizada
para determinar a situação carcerária, conforme expressamente
consignado pela r. decisão da Suprema Corte que, ao analisar o
artigo 283, do Código de Processo Penal (CPP), assinalou, verbis:
“Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem
escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em
decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autos no 1500378-53.2018.8.26.0129 Comarca: Casa Branca Voto no 45026 U
4

curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão
temporária ou prisão preventiva”.
Portanto, atento ao posicionamento das Cortes Superiores
acerca da competência para apreciar esse ponto1, retornem os
autos, com urgência, ao E. Desembargador Relator, juiz natural do
feito para questões atinentes à prisão, à vista da ausência de
trânsito em julgado do acórdão.
Após, voltem conclusos para realização do juízo de
admissibilidade.
Este é o relatório.
Em atenção ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil (Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela
secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos
serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá: II
encaminhar o processo ao órgão
julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão
recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou
do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos
regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos), passo a
atender a determinação para reapreciação da matéria referente à
possibilidade de expedição do mandado de prisão pelo E. Tribunal de
Justiça quando do julgamento do recurso de apelação.
Como bem ressaltou o d. Desembargador Presidente da Seção
Criminal, Dr. Guilherme Strenger, em decisão proferida por maioria de
votos nas ADCs nos 43, 44 e 54, com julgamento concluído em
07/11/2019, o C. Supremo Tribunal Federal entendeu necessário o
trânsito em julgado da sentença penal condenatória para que se execute a
pena, ou seja, somente ao final das vias recursais ordinárias, a dizer,
quando julgados eventuais recursos especial e extraordinário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autos no 1500378-53.2018.8.26.0129 Comarca: Casa Branca Voto no 45026 U
5

Com isso, firmou-se nova jurisprudência no sentido de que a
execução penal provisória, antes de findadas as oportunidades para
recurso, somente é cabível quando houver sido decretada a prisão
preventiva do sentenciado, nos moldes do art. 312 do Código de Processo
Penal.
Dada a evidente eficácia erga omnes e o efetivo efeito vinculante
da decisão proferida pela Suprema Corte, o julgamento em referência
aplica-se ao presente caso.
Ante o exposto, determino a expedição de contramandado de
prisão ou o imediato recolhimento do mandado de prisão eventualmente
expedido em desfavor da ré Camila Misson.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)